Tribunal: STF
Processo: HC 183269
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 568.228/MT, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, não conhecido. Após, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 568.228, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o “PACIENTE TEM CARDIOPATIA, TEM HIPERTENSÃO, TEM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, SOFRE DE DISPNEIA (FALTA DE AR) CONSTANTE E, OUTRAS COMORBIDADES”. De modo que o acionante “pertence ao grupo de risco para infecção grave de COVID-19”. Além disso, destaca que “a superlotação em mais de 200% maximiza a possibilidade de infeção em massa dos detentos”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que, “consoante a recomendação nº. 62/CNJ, impõe-se a concessão da medida humanitária, substituindo as prisões existentes (definitivas e provisórias) por prisão domiciliar”, ressaltando que “a Recomendação 22 nº.62/CNJ, ALCANÇA AS PRISÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS”.
    6. Por fim, a defesa alega que o paciente “interpôs, recurso de apelação criminal n. 0033006- 59.2018.8.11.0042, obtendo parcial provimento, no entanto, (...) não foi intimado do resultado do julgamento, acerca do seu interesse recursal ou, para constituir novo patrono, e ocorreu o transito em julgado à revelia dessa nulidade”. Ocorre que, durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, foi decretada nova prisão preventiva do paciente em outra ação penal instaurada para apurar a prática do crime de associação para o tráfico de drogas. Contudo, este segundo decreto prisional também não conteria fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente.
    7. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. Inicialmente, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    13. Além disso, o mérito da controvérsia dos autos não foi analisado pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias.
    14. Por outro lado, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente condenado, na companhia de corréu, pelo tráfico de expressiva quantidade de droga (101,115 kg de maconha). Além disso, dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo de origem, no sentido de que o paciente, “embora primário, não reúne bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, ressaltando que responde outras duas ações penais pelo delito de roubo qualificado” (trecho da sentença condenatória).
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de março de 2020.
          Ministro Luís Roberto Barroso
                      Relator